Tribunal: CARF
Processo: 10166.727506/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727506/2016-04
ACÓRDÃO
2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
A retificação da GFIP efetuada pelo sujeito passivo após o início da ação
fiscal não pode ser considerada espontânea, devendo ser exigido o tributo
com seus consectários legais. Implica a procedência do lançamento
formalizado de ofício, devendo ser deduzidos da exigência os valores
objeto do recolhimento após a decisão administrativa definitiva.
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, fica sujeito o contribuinte à multa no
percentual 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário

Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
2
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração
(AI’s) lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$ 4.057.914,65
(quatro milhões, cinquenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e
cinco centavos), consolidado em 16/08/2016, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas a competências de 01/2012 a 12/2012;
AI Multa Isolada, no montante de R$ 2.818.082,38 (dois milhões, oitocentos e
dezoito mil, oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), consolidado em
16/08/2016, referente a multa isolada por compensação com falsidade de
declaração, relativas a competências de 01/2012 a 12/2012;
AI Multas Previdenciária, no montante de R$ 21.430,11 (vinte e um mil,
quatrocentos e trinta reais e onze centavos), consolidado em 16/08/2016,
referente a não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições da empresa e os totais
recolhidos;
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
3
O Relatório Fiscal das Infrações e Conclusão Fiscal, de fls. 19 a 32, em suma, traz
as seguintes informações:
Que o contribuinte foi autuado por glosa de compensação de contribuições
previdenciárias efetuadas, relativas aos valores retidos em notas fiscais de
prestação de serviços sujeitos à retenção de 11% (onze por cento), multa isolada
por compensação fraudulenta de contribuições previdenciárias e multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Que a auditoria fiscal detectou, do decorrer dos trabalhos, inconsistências nos
documentos apresentados pelo contribuinte quanto aos valores de retenção
compensados e, por este fato, realizou Diligências Fiscais em 6 (seis) tomadores
de serviço selecionados da empresa SERVEGEL, a saber: AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA,
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
PLANEJAMENTO.
ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - COORDENACAO-GERAL DE LOGÍSTICA,
MINISTÉRIO DA DEFESA, SENADO FEDERAL- DIRETORIA GERAL.
Que apurou a existência de valores compensados indevidamente, com agravante
de falsidade, oriundos de retenção de 11% (onze por cento) em notas fiscais de
prestação de serviço.
Informa que os valores declarados pela empresa em GFIP, devidamente
compensados, constavam da contabilidade da empresa nos exatos valores que
foram declarados, conforme verificado pela fiscalização nos lançamentos
contábeis efetuados na conta 2.1.01.04.0001 - INSS a Recolher (lançamentos a
débito da conta, com histórico padrão "GPS retenção Ref.: _/2012). Da mesma
forma, tais valores correspondiam exatamente aos mesmos constantes do
Demonstrativo Mensal, por contratante e por contrato, na forma do art. 134,
inciso III, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009,
apresentado pela empresa SERVEGEL à fiscalização.
Que para averiguação, comparação e confirmação dos valores efetivamente
destacados nas Notas Fiscais de prestação de serviços emitidas pela SERVEGEL,
presente auditoria se valeu dos originais dos referidos documentos, cuja listagem
completa se encontra no Anexo IV do Relatório. Ressalta que essas Notas Fiscais
originais já se encontravam em poder da Receita Federal do Brasil, no âmbito do
Termo de Procedimento Fiscal n. 01.1.01.00-2014-00338-1, também efetuado na
empresa SERVEGEL pela Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Andrea
Nardelli Monteiro de Castro, matrícula 6130964.
Que para a verificação completa da consistência das informações a auditoria
promoveu a abertura de Diligências Fiscais em 6 (seis) tomadores de serviço da
empresa SERVEGEL que foram selecionados a partir das informações prestadas
pela mesma em GFIP:
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
4
Que após o exame de toda a documentação obtida, constatou-se de fato que a
empresa SERVEGEL compensou indevidamente valores relativos às contribuições
previdenciárias nos meses de 01/2012 a 12/2012.
Que na maioria dos casos, as notas fiscais apresentadas pelos tomadores de
serviço indicavam valores retidos de 11% em valor inferior ao indicado em
destaque nas Notas Fiscais apresentadas pela SERVEGEL, constantes também do
demonstrativo e da contabilidade da empresa.
Que outra situação detectada pela auditoria foi o não reconhecimento, pelos
tomadores de serviço, de Notas Fiscais emitidas pela SERVEGEL contra estes, não
tendo havido, portanto, nem o pagamento e nem a retenção de 11%, da qual se
aproveitou a empresa em compensação efetuada.
Cita várias notas como exemplificação das situações descritas.
Que o Anexo VII - Diferenças de Compensação Apuradas demonstra todos os
valores considerados pela fiscalização como compensação indevida, glosados pela
fiscalização neste lançamento de crédito tributário.
Que a apreensão de Documentos como parte do conjunto de provas do crédito
tributário e os originais das Notas Fiscais foram fornecidas ao contribuinte para
garantia de sua ampla defesa e contraditório.
Que restou comprovada a falsidade das informações prestadas pelo contribuinte
em GFIP, no tocante aos valores de compensação efetuados, tendo em vista o
fatos já demonstrados no relatório fiscal nos itens 23 a 29, inclusive com prova
material, sendo resumida assim a conduta da empresa: confecção e apresentação
à fiscalização de Notas Fiscais de mesma numeração porém com valores
divergentes daquelas vias apresentadas aos tomadores de serviço; confecção e
apresentação do Demonstrativo de Retenções, previsto no art. 134, inciso III, da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 contendo valores de
retenção a maior que os valores efetivamente retidos; declaração em GFIP de
valores de retenção a maior que os valores efetivamente retidos; não
contabilização de Notas Fiscais; contabilização a maior de valores retidos em
Notas Fiscais.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Impugnação
Em 15/09/2016, o sujeito passivo SERVELGEL – APOIO ADMINISTRATIVO E
SUPORTE OPERACIONAL LTDA, interpõe a impugnação, de fls. 965/975,
acompanhada dos anexos de fls. 976/1041. Inicia sua defesa fazendo um breve
resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo a síntese
nos itens que seguem.
Inicialmente afirma existir abusividade no valor apurado pelo Fisco no presente
Auto de Infração evidenciando o confisco contra o Impugnante.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
5
DA AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Argumenta que se faz necessário o MPF, conforme se verifica na legislação.
Conclui pela nulidade absoluta do processo adotado pela SRF para constituição do
crédito e lavratura do auto de infração com relação a tributação previdenciária,
decorrente do eventual vício do processo quando da ausência do MPF.
DO ERRO MATERIAL
Diz que houve apenas erro material quanto às anotações na GFIP, que deixou de
constar os valores realmente retidos pelos tomadores de serviços.
Que isso não implica que o impugnante contribuinte tenha deixado de efetuar ao
pagamento das exações tributárias ou se investiu de fraude.
Afirma que a Receita Federal do Brasil não considerou a confusão de informações
e orientações repassadas pelos gerentes de contratos licitatórios, bem como a
falta de pagamento dos serviços prestados.
Afirma ainda que atualmente é tão comum o erro material que, no presente caso,
a própria Receita Federal do Brasil errou no seu relatório final ao lançar
dubiamente a mesma nota fiscal para dois órgãos distintos e considerar valor
divergente de nota e tomador de serviço. Ou seja, o presente erro de lançamento
de informação não pode ser pano de chão para acusar a fiscalização de cometer
fraude em sua atividade fiscal.
Sustenta que a comprovação da fraude pressupõe o dolo, de modo que a
intenção de agir de forma dolosa não decorra da simples prática da conduta,
devendo ter por base probatória autônoma, para que a conduta seja considerada
típica de fraude.
Defende que um dos erros de lançamento desse auto de infração recai sobre as
diferenças apuradas na fiscalização, por exemplo, a nota fiscal sob n° 2679, ao
contrário do relatado no anexo VII do auto, só foi emitida, unicamente, para o
Ministério da Integração Nacional. Não subsistindo o a nota fiscal sob mesmo
número, 2679, para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do
Distrito Federal, sob valor bruto de R$ 923.183,48, com retenção de R$
101.550,18.
Diz que outro erro material aduzido na presente fiscalização rege sob a nota fiscal
sob n° 2726, que foi lançada com dados divergentes dos aduzidos na nota, sendo
que a mesma é referente ao Ministério da Defesa, com valor bruto de R$
37.245,06 (doc. 02 — nota fiscal e comprovante de pagamento). Ou seja, essa
nota nunca foi lançada no valor bruto de R$ 636.558,69 à Anvisa.
Frisa que houve erro material na fiscalização, bem como houve também erro
material na consideração, pelo Impugnante, de algumas notas retidas com valores
a menor ou sob notas que foram canceladas.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
6
Assevera que houve evidente falha nas informações prestadas pelos órgãos
tomadores de serviços da Impugnante, principalmente a Secretaria de
Planejamento e Gestão do Governo do Distrito Federal, que contrariamente ao
informado, reconheceu e pagou com atrasos, pois existem empenhos lançados
somente no corrente ano de 2016 sobre notas de 2012 as Notas Fiscais sob n°
2702, 2706, 2723,2724 e 2821.
Afirma que a confusão nos pagamentos realizado pelo referido tomador de
serviços, o qual foi o desencadeador dos sucessivos erros de informações ao Fisco,
que exigiu a emissão de notas fiscais desnecessárias que foram informadas a
contabilidade, mas logo em seguida canceladas por mera confusão do próprio
contratante.
Conclui que as notas fiscais sob o n° 2838, 2839, 2840 e 2841, foram emitidas a
fim de receber os serviços prestados, mas logo em seguida canceladas por não
existir empenho, mas por erro material, a contabilidade mencionou como retido
indevidamente os valores na primeira emissão das referidas notas fiscais.
Ressalta que o mesmo ocorreu no âmbito do Ministério da Integração Nacional,
pois as notas fiscais sob o n° 2813 e 2845 foram emitidas a fim de receber os
serviços prestados, mas logo em seguida canceladas por não existir empenho,
mas por erro material, a contabilidade mencionou como retido indevidamente os
valores na primeira emissão das referidas notas fiscais.
Requer a Impugnante que proceda ao entendimento de erro material subjetivo
nas Declarações de Retenções de 2012, com defeito simples do contador em não
integrar às referidas declarações com as efetivas retenções efetuadas pelos
tomadores de serviços.
Informa que o auto de infração fundamenta-se na divergência vislumbrada entre
as informações da GFIP 2012 e Declaração de Retenções da Impugnante. Assim,
percebe-se que a prova que consubstancia a lavratura do auto de infração são as
próprias declarações que o contribuinte forneceu.
Defende que o Fisco não pode constituir crédito tributário utilizando como
motivação ao auto de infração, bem como ao lançamento do crédito, somente a
documentação apresentada pelo próprio impugnante, tendo em vista que essa
declaração não é uma confissão da dívida, tão somente transpassa informações
econômicas e fiscais informadas pelo próprio contribuinte.
Requer a revisão, por erro material do Fisco, nos lançamentos das notas fiscais
sob n° 2679 e 2726, tanto pelo valor e órgão diverso do informado no auto de
infração.
Requer ainda a juntada da retificação das retenções (doc. 04 — retificação), bem
como a revisão dos lançamentos do auto de infração, pois é substancialmente
Impugnante.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
7
Requer também que seja aplicada as penalidades conforme retenção indevida por
erro material, com multa de 20%, conforme a Lei 8212/91, bem como a
homologação da GFIP retificadora enviada via sistema para a Receita Federal do
Brasil, conforme IN/RFB n° 1300 de 2012.
Conclui que não existiu fraude, portanto requer a impugnação in totum da
aplicação de multa por fraude, por evidência clara e única de erro material.
Requer que considere ilegal a multa proporcional de 75%, a multa de ofício de
150% bem como as multas e glosas sobre as notas fiscais lançadas por erro
material dessa fiscalização.
DOS PEDIDOS
Requer a revisão dos lançamentos do processo 10166-727.506/2016-04 pelas
razões acima descritas com a homologação da GFIP 2012 retificadora.
Requer a nulidade da Multa Proporcional e a Multa de Ofício por fraude, pois
ocorreu erro material na compensação indevida das contribuições previdenciárias
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve em parte o crédito
tributário. A decisão traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo federal em vigor,
posto que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
8
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA APLICÁVEL.
A partir do advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, as contribuições previdenciárias compensadas indevidamente
passaram a ser exigidas com acréscimo de multa de mora calculada à taxa de
0,33% ao dia, limitada a 20%, sem prejuízo da aplicação da multa isolada
correspondente a 150 % do débito indevidamente compensado se for
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A retificação da GFIP efetuadas pelo sujeito passivo após o início da ação fiscal
não pode ser considerada espontâneo, devendo ser exigido o tributo com seus
consectários legais. Implica a procedência do lançamento formalizado de ofício,
devendo ser deduzidos da exigência os valores objeto do recolhimento após a
decisão administrativa definitiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da primeira instância, a empresa apresentou recurso
voluntário de folhas 1098/1114, com as seguintes alegações:
- Em atendimento ao princípio da verdade material, requer que sejam consideradas
as GFIPs juntadas ao processo após a apresentação da impugnação.
- Afirma da inaplicabilidade da multa de 150%, tendo em vista que não resta
comprovado que houve fraude.
Ao final requer:
1. O recebimento e regular processamento do presente recurso voluntário;
2. A REVISÃO dos lançamentos do processo 10166-727.506/2016-04 pelas razões
acima descritas com a homologação da GFIP 2012 retificadora;
3. A NULIDADE da Multa de Ofício por fraude, pois ocorreu erro material na
compensação indevida das contribuições previdenciárias;
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Delimitação do objeto da lide
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
9
O recorrente requer, ancorado no princípio da verdade material, que sejam
consideradas as GFIPs apresentadas após o início da ação fiscal, bem como, requer a nulidade da
multa isolada (150%), por ocorrência de erro material.
MÉRITO
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da multa Isolada
No caso em questão, a aplicação de multa isolada de 150% decorreu da
constatação de fraude por parte da fiscalização. Considerou que houve a nítida
intenção de ludibriar o fisco a fim de evitar o pagamento de contribuição
previdenciária através da compensação indevida de valores na GFIP.
Por outro lado, a impugnante alega que apenas erro material e que não houve
fraude.
Quanto à ocorrência da infração em si, nos debrucemos sobre sua análise.
O Auto de Infração prevê como motivo ensejador da penalidade o fato do
contribuinte ter formulado declaração falsa na GFIP, consistente na utilização de
créditos ilegítimos e inexistentes, configurando a situação prevista na legislação
vigente, in verbis:
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Lei no 9.430/96 Art.
44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
10
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Como se verifica da redação do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, há dois
condicionantes à aplicação da penalidade em questão, sendo o primeiro a própria
compensação indevida e o segundo, a comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Como se vê, ambos assumem cunho de
aplicação cumulativa, de modo que a falta um não dá ensejo à aplicação da
penalidade isolada.
A mera compensação indevida configura inadimplemento de contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas, em relação às quais haverá, como de
fato houve, a lavratura de Auto de Infração com os acréscimos legais respectivos,
de caráter moratório.
Outro fato diferente é a utilização de meio fraudulento, dentro do qual se insere a
falsidade, enquanto medida que visa iludir o fisco sobre a ocorrência do fato
gerador ou excluir ou modificar suas características essenciais escondendo-o de
forma ardilosa.
Conforme já suficientemente discorrido acima, a compensação indevida restou
demonstrada no presente caso. Outro patamar do debate, entretanto, é reputá-la
efetuada com falsidade, elemento necessário e indispensável para a cobrança da
multa isolada, conforme teor do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, acima
transcrito. Necessário pois, perquirir se na situação em exame existiu a falsidade
na declaração das compensações indevidas efetuadas pelo sujeito passivo.
Como se extrai da legislação citada, o requisito do dolo, há de vir devidamente
qualificado, diferenciando-o da autuação ordinária, demonstrando a vontade
efetiva do contribuinte de impedir o conhecimento do fato gerador, condição essa
imprescindível para o enquadramento do caso nas hipóteses previstas na Lei no
9.430, de 1996, art. 44, § 1o.
No caso em tela, verificou-se que a impugnante realizou compensação indevida,
uma vez que declarou créditos inexistentes de fato ou maior, conforme restou
demonstrado, e também se caracterizou o intuito de fraude pelas seguintes
razões:
1. confecção e apresentação a fiscalização de Notas Fiscais de mesma
numeração, porém com valores divergentes daquelas vias apresentadas aos
tomadores de serviço, item 23, fls 23 a 25;
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
11
2. confecção e apresentação do Demonstrativo de Retenções, previsto no
art. 134, inciso III, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro
de 2009 contendo valores de retenção a maior que os valores efetivamente
retidos, item 24, fl 25;
3. declaração em GFIP de valores de retenção a maior que os valores
efetivamente retidos;
4. não contabilização de Notas Fiscais; 5. contabilização a maior de valores
retidos em Notas Fiscais; 6. não reconhecimento de diversas notas fiscais
pelos tomadores de serviço, item 25, fl 26.
Por estas as razões, ficam prejudicados os argumentos relativos ao tema de multa
isolada por falsidade na declaração.
Perda da Espontaneidade
A conduta da autuada não é de ser considerada espontânea, eis que no momento
da retificação da GFIP, já se encontrava sob ação fiscal, que se iniciou em
02/03/2016, fl 923, ou a ação fiscal já estava encerrada.
Por seu turno o Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, trata da seguinte forma a matéria:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de
despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. grifei
Dessa forma, a retificação da GFIP efetuados pelo sujeito passivo, após a ciência do
auto de infração, confirmam o acerto do lançamento que o constituíram. Não
obstante, o recolhimento efetivado pelo sujeito passivo, deverá ser levado em
consideração por ocasião da liquidação do crédito, procedimento que, estando a
cargo da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicílio tributário do
contribuinte, definirá a repercussão do recolhimento sobre o montante exigido de
ofício.
Portanto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.334 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727506/2016-04
12

Fl. 1169
DF CARF MF
Original